Tribunal: TJMT
Processo: 1022971-76.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022971-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA - CPF: 935.409.491-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, determinou a observância do teto remuneratório constitucional para o funcionalismo público municipal no cálculo do adicional de insalubridade, com glosa de valores excedentes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a adequação do Agravo de Instrumento como recurso cabível contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença; (ii) a alegação de prescrição da pretensão executória por parte do exequente; e (iii) a alegação de cerceamento de defesa pela falta de fase de liquidação de sentença para apuração dos valores.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

4. Não há prescrição da pretensão executória, pois o prazo de cinco anos iniciou-se em 30/06/2017, conforme decidido no Tema Repetitivo 880 do STJ, não tendo transcorrido o lapso prescricional.
5. O cumprimento de sentença refere-se a cálculos aritméticos simples, dispensando fase de liquidação, sendo que o agravante não impugnou o valor apurado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "
O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Não há prescrição executória quando o cumprimento é promovido antes do prazo de cinco anos, contado da decisão que determina a execução retroativa dos valores
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; CPC/1973, art. 730.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 880, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.06.2018; STF, Súmula 150

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública na Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva 0021892-63.2017.8.11.0041 proposta por
FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ‘
apenas para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente no mês de referência’
(id. 127407575 dos autos de origem).

Alega a prejudicial de mérito relativo à prescrição da pretensão executória, uma vez que o cumprimento de sentença foi requerido após o prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. Sustenta que a sentença transitou em julgado em 08/09/2008 e a execução da sentença foi oficializada em 10/10/2017, fora do prazo legal estabelecido.

Argumenta, então, que o agravado não demonstrou vínculo com o Sindicato dos Médicos na data do ajuizamento do mandado de segurança, razão pela qual não poderia ser beneficiado pela decisão proferida no processo coletivo. Defende, assim, a necessidade de prévia liquidação da sentença e a ausência de documentos comprobatórios nos autos, o que teria gerado cerceamento de defesa.

Por fim, requer a reforma da decisão recorrida, alegando que a sentença que condena ao pagamento de adicional de insalubridade carece de liquidez e exigibilidade, e que o agravado não demonstrou estar vinculado ao Sindicato no momento do ajuizamento da ação coletiva.

Contrarrazões da parte agravada constam em id. 189871696, pelo desprovimento do recurso aviado. Alega preliminarmente a inadequação da via eleita, por se tratar de decisão terminativa em cumprimento de sentença, cabendo recurso de apelação.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 194173178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Agravo de Instrumento
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública na Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva 0021892-63.2017.8.11.0041 proposta por
FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ‘
apenas para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente no mês de referência’
(id. 127407575 dos autos de origem).

Como se trata de cumprimento de sentença, vejamos o que restou decidido nos autos que ensejou a condenação:

“
(...) Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, declarando a ineficácia do Decreto nº 4.440/2006 com relação aos médicos filiados ao impetrante que pertençam à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, devendo o impetrante proceder à imediata reimplantação do adicional de insalubridade na remuneração destes, restabelecendo assim o status quo ante. Condeno o impetrante ao pagamento das parcelas devidas aos impetrantes à título de adicional de insalubridade, desde a data da propositura da ação até a efetiva reimplantação (...)”.
(Mandado de Segurança n. 0018824-91.2006.8.11.0041 transitado em julgado em 08/09/2008)

A sentença foi ratificada pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (id. 165935800 do MS 0018824-91.2006.8.11.0041).

Revisitando os autos de origem assim como o MS n. 0018824-91.2006.8.11.0041, verifica-se que após a publicação da sentença, o ente municipal deixou de cumprir a sentença no que se refere à implementação do adicional na folha de pagamento dos impetrantes, consequentemente o Magistrado da Instância de Piso intimou o executado várias vezes para o respectivo cumprimento (id. 165935802, id. 165935802 –fl. 147, id. 165935803), sem obter êxito, tanto que em 13/11/2009 ocorreu uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Somente depois do despacho proferido em
12/12/2013
, o Município de Cuiabá implantou o adicional de insalubridade (40%), sendo que no mesmo despacho consta determinação quanto aos valores devidos da data da impetração até a data da efetiva implantação do adicional, determinando-se que a execução deverá se dar nos termos do art. 730 do CPC, ‘
trazendo aos autos a relação dos substituídos à data da propositura da ação e o cálculo do valor que lhe é devido’
(id. 165936299-fl.48).

Observa-se, ainda, que ocorreu a paralização do cumprimento da decisão a fim de colacionar aos autos as fichas funcionais dos representados, o que desencadeou o ajuizamento individual do cumprimento de sentença.

·

Da inadequabilidade do recurso:

O exequente, ora recorrido, alega preliminarmente a inadequação da via eleita, por se tratar de decisão terminativa em cumprimento de sentença, cabendo recurso de apelação.

Na hipótese em análise, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá,
o feito não foi extinto
, de modo que o recurso cabível, na hipótese, seria o agravo de instrumento.

Vejamos o dispositivo da recorrida:

“(...)
c) condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, observados os critérios contidos no art. 85, §2º, inciso I a IV, §4º, II inciso, em consonância §7º do CPC;

d)
com o retorno do novo memorial de cálculo
,
façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA homologatória no feito executório
;
”.
(id. 127407575)

Inclusive na decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância consta ‘
com o retorno....concluso para posterior prolação de sentença
.’
(destaquei)

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença
não se constituiu em decisão terminativa
. Inclusive consta do sistema PJE como “Decisão” e não como “Sentença”.

Da detida análise do feito originário, verifica-se que a ora recorrente promoveu o cumprimento de sentença em face do recorrido, referente ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Contudo, ao contrário do que sustenta a recorrente, não foi prolatada sentença terminativa, uma vez que o cumprimento de sentença
não foi julgado extinto
, mas acolheu parcialmente a impugnação, determinando-se o encaminhamento à contadoria judicial para os devidos cálculos.

Cumpre destacar que o Código de Processo Civil em diversos dispositivos assentou a natureza interlocutória da decisão que resolve parcialmente o mérito da demanda, asseverando que tal ato é suscetível de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento, nos termos do § 5º, do art. 356 e art. 1015, II, do CPC.

No caso, o recurso cabível contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, determina o prosseguimento do processo é o
agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC (“
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”).

O recurso de apelação, como pretende o agravado, é a via adequada
para impugnar a sentença
, com base no art. 1.009, do CPC, cuja definição se encontra no art. 203, § 1º, do mesmo Código.

“
Art. 203
.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em

sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”. (destaquei)

Certo é, ainda, que "
a extinção só produz efeito quando declarada por sentença
", nos termos do art. 925, do Código de Processo Civil.

No caso,
a ação não foi extinta
, pelo contrário, determinou-se o cumprimento das ordens constantes na decisão proferida, com a respectiva informação nos autos e, decorrido o prazo e implementadas as obrigações determinadas, ordenou-se a conclusão.

Dessa forma,
rechaço
a preliminar arguida.

·

Da prescrição
:

Inicialmente necessário analisar a alegada
prescrição da pretensão executória
ao transcurso de cinco anos (aplicação analógica do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932) entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e a proposição do cumprimento individual.

Sabe-se que o cumprimento de sentença far-se-á a requerimento do exequente, como faz ver o teor do art. 523 do CPC. A celeuma reside, portanto, em saber qual o prazo de que dispõe o exequente para instaurar a fase executiva.

Como especificado anteriormente, a sentença que constituiu o título executivo, transitou em julgado em
08/09/2008,
sendo que apesar do impetrante dar seguimento visando o cumprimento da sentença, apenas após despacho proferido em
12/12/2013
, o Município de Cuiabá implantou o adicional de insalubridade,
determinando-se a partir desse momento a execução dos valores retroativos
.

Na hipótese, a execução foi distribuída em
14/09/2017
, isto é, transcorridos quatro anos após a deliberação quanto à execução dos valores pretéritos.

No que se refere à prescrição para a execução do julgado, sabe-se que o enunciado da súmula
150
do Supremo Tribunal Federal preleciona a aplicação do prazo de prescrição da ação também para a fase executória:

Súmula 150
: ‘
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’
.

No caso, o trânsito em julgado deu-se em data anterior à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo necessário atentar-se para a regra de transição estabelecida no Tema Repetitivo n. 8801, do Superior Tribunal de Justiça, que discutiu prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, que estabeleceu:

Tese Firmada:
"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

Anotações NUGEPNAC:
RRC de Origem (art. 543-C, § 1º, do CPC/73). MODULAÇÃO DE EFEITOS: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação),
o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018).

Súmula 150/STF - " Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Vide Controvérsia 44/STJ - Aplicação, revisão ou distinção do Tema n. 880/STJ.

Vide Controvérsia n. 104/STJ - termo inicial da prescrição da pretensão executória individual oriunda de ação coletiva promovida por substituto processual.

Nesse viés, ao se considerar que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos a partir de 30/06/2017, como bem observou o julgador na decisão agravada. Assim, não há falar-se em prescrição quando a liquidação de sentença é iniciada antes de transcorrido o lapso quinquenal.

Logo,
não merece prosperar
a tese do agravante relativa ao prazo prescricional.

·

Do cerceamento de defesa:

O recorrente alega que ocorreu cerceamento de defesa em razão da inexistência de fase prévia de liquidação de sentença para apurar os valores devidos.

Ocorre que o cumprimento de sentença no caso dos autos
depende apenas de meros cálculos aritméticos
, vez que se refere ao adicional de insalubridade no montante de 40% da remuneração. Desse modo, caso o impugnante entendesse excessivo o valor cobrado, deveria apontar o montante do valor excedido, sob pena de rejeição, nos termos do art. 525, §§ 4ª e 5º do NCPC.

Assim, não há que se falar, no caso em epígrafe, de ausência dos requisitos impostos pelo art. 534 do CPC, tampouco de nulidade da execução capaz de gerar sua extinção sumária, pois os cálculos apresentados são meramente aritméticos, expostos de forma clara e precisa.

·

Da sindicalização
:

A necessidade de instruir-se o feito com cópia do procedimento originário (mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato) a fim de se demonstrar que o exequente, ora agravado, era filiado à entidade classista à época da proposição da ação,
verifica-se que novamente sem razão o agravante
.

O nome do exequente -
FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA -
consta da
Relação de Médicos Efetivos da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT
, sindicalizados no SINDIMED-MT por ocasião do ajuizamento da ação, conforme registrado no id. 165935802 – fl. 48 – MS 0018824-91.2006.8.11.00, conforme segue:

“Relação de Médicos Efetivos da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT,
sindicalizados
no SINDIMED-MT

125 FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA 4406512”.

Sobre a questão, a Procuradoria Geral de Justiça especificou em seu parecer que “
Contudo, a despeito da irresignação do Município, verifica-se que,
no momento da oferta da resposta ao recurso de agravo de instrumento (id. 189871696), foi acostada registros da entidade sindical atestando a condição de médico do agravado — inclusive, de membro da diretoria da entidade
”
. (id. 194173178)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024